Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE TEMPO SIGNIFICATIVO. PESQUISA ANTERIOR PARCIALMENTE FRUTÍFERA. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Malgrado tenha transcorrido menos de 1 (um) ano, a última pesquisa de bens via SISBAJUD restou parcialmente frutífera. Nesse cenário, afigura-se razoável deferir a realização de nova consulta, sobretudo se há indícios de que a utilização do sistema de pesquisa reiterada (“teimosinha”) será efetiva para a satisfação do crédito.
3. Estando demonstrado, no caso concreto, que a reiteração automática da pesquisa SISBAJUD, nos termos do requerimento formulado pela parte Recorrente, pode contribuir para a eficácia da execução, o deferimento da medida pleiteada se impõe.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.